Tribunal: STF
Processo: Rcl 93047
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mario Luiz Gregorio alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001742-37.2012.5.02.0009, descumprido o decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz que restou comprovada, nos autos, a falha na fiscalização do contrato pelo ente público; entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, contrariando os paradigmas suscitados, mantiveram a exclusão da responsabilidade subsidiária do ente.

Pede a cassação do ato reclamado, ante o afastamento indevido da responsabilidade subsidiária do ente público no caso.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Na hipótese, observo que o órgão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 246/RG, uma vez que se comprovou na origem a ausência de conduta culposa da Administração, conforme extraio do seguinte excerto:

No caso concreto, conquanto as razões de decidir contenham fundamentos dissonantes da tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do ônus da prova (Tema 1.118), a responsabilidade subsidiária não foi reconhecida, por ausência de culpa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (Tema 246). Tal constatação, corroborada pelas provas constantes dos autos, torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015.
(Grifei)

Por ser pertinente, colaciono excertos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho:

E, na hipótese versada nos autos, do encargo probatório que a 2ª reclamada carreou para si, a mesma se desincumbiu satisfatoriamente, porquanto a farta prova documental colacionada com a defesa estanca qualquer dúvida quanto à concreta fiscalização da ex-empregadora do autor no tocante ao cumprimento do contrato administrativo. 
Os documentos contidos no CD-ROM, juntado pela 2ª reclamada a fl. 58, evidenciam que o ente público não olvidou de suas obrigações de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato administrativo, conforme preceitua a Lei 8.666/93. Consta do documento 01 (CD-ROM) o edital com as respectivas cláusulas assecutórias de ampla concorrência e as condições de habilitação ( regularidade jurídica, fiscal e a qualificação técnica e econômico-financeiras), fielmente cumprida pela 1ª reclamada, conforme extrai-se do documento digital 02. 
Do arquivo 03, extraem-se os procedimentos de fiscalização do contrato administrativo, tais como a comprovação periódica da quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, com a detalhada discriminação de parcelas, sob pena de sustação de pagamento até a regularização, multa, rescisão unilateral e proibição de contratar com a Administração (cláusula 3ª, item 3.25; cláusula 8ª, § 4º, d). Frisa-se, que os referidos procedimentos suso destacados foram cumpridos pela 1ª reclamada, e fiscalizados pela recorrente, consoante análise do arquivo digital 04, o qual contêm os demonstrativos, mês a mês, dos pagamentos efetuados pela 1ª reclamada ao reclamante, relativos aos salários, vale-refeição, vale-transporte, horas extras, 13º salários, contratação de seguro de vida, e recolhimentos ao FGTS e à Previdência Social.
Impende destacar, que a recorrente, verificando as dificuldades econômicas enfrentadas pela 1ª reclamada, efetuou diretamente o pagamento de direitos trabalhistas do reclamante, consoante documento 05, o que denota a preocupação da apelante em fiscalizar e acompanhar a execução do contrato administrativo em foco.
Salienta-se, ainda, o documento digital de 06 (cópia do Livro de Ocorrência), instrumento utilizado para fins de fiscalização e controle das atividades do recorrido, corroborando as alegações da recorrente de que efetivamente não negligenciou no cumprimento de seu dever de fiscalização, não incorrendo em culpa vigilando.
Nesse contexto, não se divisa a conduta culposa da tomadora no que tange à satisfação das obrigações estabelecidas pela Lei 8.666/93, especialmente no que concerne à fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço enquanto empregadora. Mas ao contrário, restaram plenamente demonstrados o acompanhamento da execução do contrato administrativo, assim como o cumprimento integral e efetivo do dever de vigilância da empresa contratada, o que afasta derradeiramente a hipótese de responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento dos haveres trabalhistas, fundada na figura jurídica da culpa in vigilando.
[...]
Destarte, reformo, a r. decisão de primeiro grau, para julgar improcedente a ação em face da 2ª reclamada, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, restando prejudicadas as demais questões recursais.

Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas da repercussão geral suscitados.

Apontou, inclusive, estar comprovada a ausência de conduta culposa da Administração, o que afasta, de acordo com os paradigmas, a sua responsabilidade subsidiária.

Conclusão em sentido distinto demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de reclamação.

Não verifico, portanto, aplicação indevida dos paradigmas suscitados.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente